Tribunal: TJSP
Processo: 1003978-41.2022.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Energia elétrica. Lavratura de TOI. Sentença de procedência. Manutenção. Ausência de demonstração judicial da violação do medidor da unidade consumidora. Prova unilateral que não tem o condão de afastar a declaração de inexigibilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.